Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-66.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005016-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – SEM INTERFERÊNCIA NO JULGADO – RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, d
esproveu o recurso.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, porquanto trouxe uma alegação não arguida pela parte embargante.

Requer o saneamento do vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, d
esproveu o recurso, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade diante da necessidade de dilação probatória.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, houve menção no voto condutor que o Embargante
opôs exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

No entanto, tal arguição não foi realizada pela parte embargante, razão pela qual deve ser retirada do voto condutor.

Por outro lado, importante frisar, que tal vício não trouxe qualquer prejuízo a parte embargante, uma vez que a referida contradição não foi considerado para julgamento da lide.

Aliás, a controvérsia enfrentada foi “a respeito do fato que a parte agravante sustenta que na data da autuação estava munida da competente licença ambiental”, como se vê:

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Com efeito, a controvérsia cinge-se a respeito do fato que a parte agravante sustenta que na data da autuação estava munida da competente licença ambiental.

No caso, o Auto de Infração nº 119256 possui como descrição da ocorrência que:

Operar atividade potencialmente poluidor degradadora sem a devida Licença Ambiental.

Deixar de atender a not nº 120831 de 15/11/2008.

Por sua vez, a parte agravante não apresentou o processo administrativo nº878748/2010 completo, tampouco juntou a notificação nº 120831 de 15/11/2008, que deu azo a infração ambiental.

Ora, não há como reconhecer a regularidade da parte agravante se não foi apresentado a notificação nº 120831 de 15/11/2008, uma vez que somente com a verificação da notificação é possível analisar a pendência.

Logo, é necessário a dilação probatória para verificar se realmente a parte agravante estava regular, posto que a simples apresentação de licença de operação não é capaz de afastar a legalidade do auto de infração.

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho do voto condutor, retirando a referida alegação que “
opôs exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda”,
mas sem alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante no voto condutor,
afastando alegação que “
opôs exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda”,
mas sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023